Tribunal: TJMT
Processo: 0007568-30.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELANTE(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S):
LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Da análise dos autos, verifico que a decisão objeto do presente Recurso de Apelação Cível foi prolatada em processo em que se discute matéria que não é de competência afeta às Câmaras de Direito Público, haja vista que a ação de base versa sobre Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT entre Pessoa Jurídica de Direito Privado e Pessoa Física.
Com efeito, a competência das Câmaras Isoladas de Direito Público firma-se em razão da matéria. Di-lo o Regimento Interno:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I — Processar e julgar:
a) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu julgamento e as medidas cautelares;
b) a restauração de autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência;
c) os recursos das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, nos feitos da competência do órgão;
II — Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;
c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos;
d) o recurso contra decisão do Relator que negar seguimento a recurso ou provê-lo, na forma do art. 557 e § 1o do Código de Processo Civil.
III — Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.
IV — Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases respeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções.
V — Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno. [Negritei].
Logo, em virtude de a discussão travada nos autos abranger direito de propriedade entre Pessoa Jurídica de Direito Privado e Pessoa Física e não envolver patrimônio ou bens públicos, de fato, esta Câmara de Direito Público e Coletivo não tem competência para julgar o Apelo, visto que a matéria discutida é, exclusivamente, de Direito Privado.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciação deste Recurso e, consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.